Tribunal: TJSP
Processo: 1014685-53.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
ção do preparo do recurso, sob pena de inscrição na Dívida Ativa.

Negaram provimento à apelação, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1014685-53.2018.8.26.0005; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2022; Data de Registro: 14/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte Aéreo

Relator(a):

Ricardo Pessoa de Mello Belli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/01/2022

Data de publicação:

14/01/2022

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos. 1. Hipótese em que a apelante interpôs duas apelações. Princípios da unirrecorribilidade e da preclusão satisfativa impondo que seja considerado o recurso primeiramente interposto. 2. Prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC aplicável ao caso dos autos e não

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos. 1. Hipótese em que a apelante interpôs duas apelações. Princípios da unirrecorribilidade e da preclusão satisfativa impondo que seja considerado o recurso primeiramente interposto. 2. Prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC aplicável ao caso dos autos e não transcorrido na espécie. 3. Irresignação também improcedente quanto ao mais. Companhia aérea ré que, sem sombra de dúvida, responde civilmente pela venda de passagens feita em seu nome pela agência de turismo. Personagens que integram na mesma cadeia de consumo e que, portanto, respondem solidariamente pelos danos oriundos do negócio, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, do CDC. 3.1. Cancelamento do voo. Ré que não disponibiliza outro voo em horário próximo nem presta nenhum tipo de assistência aos autores. Autores compelidos a adquirir nova passagem aérea para retornar à origem. Infração contratual caracterizada. Responsabilidade civil da ré bem reconhecida. 3.2. Acertada a condenação da ré à restituição do que os autores despenderam para a aquisição de nova passagem de volta. 3.3. Inequívoco, outrossim, o dano moral disso proveniente, em razão da necessidade de desembolso para aquisição de novas passagens, de os autores terem sido compelidos a pernoitar no aeroporto e fazer deslocamento terrestre a outro município, sem nenhuma assistência por parte da ré. Indenização a esse título arbitrada em primeiro grau, no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos autores, não comportando a pretendida redução. 4. Sentença confirmada. 5. Anotada a necessidade de complementação do preparo do recurso, sob pena de inscrição na Dívida Ativa.

Negaram provimento à apelação, com observação.